Tribunal: TJSP
Processo: 1037038-34.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
COMPRA E VENDA - BEM MÓVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONSTATADO VÍCIO NO PRODUTO - RESCISÃO CONTRATUAL - DEVER DA RÉ EM RESTITUIR O VALOR PAGO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBENCIA RECÍPROCA - RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PREJUDICADO